Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711041-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARA DA CAMARA PESSOA AGRAVADO: DIVANETE PIMENTA DE AQUINO, JOSE CARLOS SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TANIA MARA DA CAMARA PESSOA (Exequente), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 85640266), que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0034284-94.2002.8.07.0001, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos e bens do devedor, pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Opostos embargos de declarações pela exequente, estes foram rejeitados (ID 86733545). Inconformada, a parte exequente recorre. Alega que a Agravante que a r. decisão merece ser reformada, pois “ao revés do alegado, verifica-se que a diligência anterior realizada em 11/05/2020 (ID 62406722)mostrou-se parcialmente frutífera, na medida em que bloqueou a importância de R$ 768,69(setecentos e sessenta oito reais e sessenta e nove centavos), conforme consulta BACENJUD de ID 62785462. Assim, tendo em vista que o d. julgador monocrático desconsiderou a eficácia da medida realizada há mais de 11 (onze) meses, requer seja o agravo de instrumento interposto, para reformar a r. decisão de ID 85640266 e, consequentemente, deferir nova pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a fim de se localizar bens passíveis de constrição, haja vista a utilidade de sua renovação.” Defende a tese de que há jurisprudência abonando seu pedido de renovação de pesquisa via SISBAJUD. Liminarmente requer seja determinada “nova pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a fim de se localizar bens passíveis de constrição, haja vista a utilidade de sua renovação, dando-se o regular prosseguimento da execução.” No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente confirmação da liminar, reformando-se a r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 24896340). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A análise a ser feita neste momento processual incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz da verificação quanto à probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Como por demais sabido, os atos praticados no processo de execução visam à satisfação do crédito perseguido pelo exequente, inexistindo dispositivo legal que impeça a renovação de pedidos de pesquisa de bens em nome do executado. Todavia, a jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos sistemas informatizados quando houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta, ou que se demonstre ter ocorrido alguma modificação da situação financeira do devedor. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, esta egrégia 6a Turma recentemente assim decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA OU PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL. SISBAJUD: DOIS MESES. INFOJUD: TRÊS ANOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio do sistema SISBAJUD e pesquisa de bens via INFOJUD. 2. Os atos praticados no processo de execução visam à satisfação do crédito perseguido pelo exequente, inexistindo dispositivo legal que impeça a renovação de pedidos de pesquisa de bens em nome do executado. 3. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos sistemas informatizados quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). De forma concreta e na tentativa de imprimir parâmetros objetivos a partir da jurisprudência, considera-se possível a repetição da pesquisa quando a última pesquisa foi efetivada: "há aproximadamente 2 (dois) anos" (Acórdão no 1298948), "há quase quatro anos" (Acórdão no 1298840), "há quase dois anos" (Acórdão no 1298766), "passado mais de um ano da última que foi realizada" (Acórdão no 1297733) ou "há mais de dois anos" (Acórdão no 1293803). 4. No caso dos autos, a pesquisa SISBAJUD foi realizada há dois meses, do que emerge a irrazoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa junto ao SISBAJUD. 5. Considerando que o requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD foi formulado após decurso de lapso temporal razoável, três anos, dentro do qual pode ter ocorrido alteração na situação patrimonial do devedor, não há razão para indeferir a medida. 6. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1326157, 07508781820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a pesquisa realizada ao SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD ocorreu em 11/05/2020 (ID 62785463, 62785464, 62785465, 62785467, 62785471, 62785472 e 62785462 dos autos de origem) portanto, há apenas onze meses, o que, em tese, é um curto espaço de tempo para que sejam renovadas as diligências, sobretudo porque não há qualquer demonstração de possível modificação da situação financeira da parte executada, a bem da verdade, nem sequer se alega isso. Desse modo, pedindo vênias ao agravante e as suas judiciosas argumentações, mas, da realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais supra, em tese, afere-se como pouca a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não veio aos autos qualquer demonstração de urgência que justifique o deferimento da liminar, pois, se trata de hipótese quem que o crédito está preservado, bem como não se vislumbra, primo ictu oculi, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar, o indeferimento desta é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator